Tribunal: CARF
Processo: 18088.000425/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000425/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.367 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
GENESIO DELIZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Por ser o contribuinte o único proprietário do imóvel locado e, portanto, o
único beneficiário dos rendimentos, diversamente do que fez constar no
respectivo contrato, resta caracterizada nos autos a omissão de rendimentos de
aluguel.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Na apuração da base de cálculo do imposto, deixou de ser considerada a opção
do contribuinte pelo desconto simplificado a que se refere o artigo 10 da. Lei
n° 9.250/1995, cujo valor se altera em razão da majoração dos rendimentos.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. REQUISITO. DEMONSTRAÇÃO
DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no n, Art. 44, da Lei
9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no lançamento, de
forma clara e precisa, o evidente intuito de fraude.
Para a imposição da multa qualificada é necessário demonstrar a conduta
dolosa de sonegação ou fraude do contribuinte, diferenciando-a da mera
omissão de declaração e pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000425/2010-41
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000425/2010-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-46.460
- 3a Turma da DRJ/SP2, fls. 163 a 174.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 65 a 72, em
decorrência de apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, auferidos nos anos-calendário de 2005 a 2009. Constituiu-se o crédito
tributário relativo ao imposto, no valor de R$ 39.072, 73, acrescidos de multa de ofício
qualificada e de juros de mora, estes calculados até 31/05/2010.
No Relatório de Fiscalização de fls. 67 e 68, consignou-se que, embora o contribuinte
seja o único proprietário do imóvel que gerou os rendimentos de aluguel, declarou
apenas um terço dos valores recebidos, fazendo constar no contrato de locação a
informação falsa de que o imóvel teria três proprietários.
Assinala que a omissão parcial dos rendimentos acarretou, ainda, a incidência do
imposto à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos declarados quando,
se declarados corretamente, a incidência ocorreria à alíquota de 27,5% (vinte e sete
inteiros e cinco décimos por cento).
Observa que a conduta do contribuinte caracteriza sonegação de tributos, com o intuito
de reduzir o valor do imposto de renda a pagar, justificando-se a aplicação da multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), com fundamento no artigo 44, inciso
I e § 1o da Lei n° 9.430/1996.
Por fim, registra a formalização de representação fiscal para fins penais, com base nos
artigos 1° e 2° da Lei n° 8.137/1990.
O interessado foi cientificado do lançamento em 19/06/2010, por via postal (fl. 75). Em
19/07/2010, apresentou a impugnação de fls. 76 a 85, na qual alega o que segue, em
síntese:
- o impugnante, juridicamente, é proprietário do imóvel locado à empresa Chemical
Brasileira Moderna Ltda.; porém, referido imóvel é fruto do esforço comum do
impugnante e de seus dois filhos, Antonio Deliza e Marcelo Deliza, na condução da
empresa Comercial Pipocopos Ltda., razão pela qual os rendimentos advindos da
locação são divididos, igualmente, entre os três;
- assim, não houve intenção de prejudicar o Fisco, pois o pagamento do tributo foi
efetuado de acordo com os rendimentos efetivamente recebidos pelo impugnante;
- todos os beneficiários declararam regularmente o recebimento da respectiva renda
advinda dos aluguéis e pagaram o respectivo imposto de renda, tudo documentado na
forma da lei;
- nenhuma penalidade deve ser imposta, pelo fato de não ter o impugnante atuado com
má-fé ou dolo;
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000425/2010-41

- haveria dolo se houvesse simulação quanto à condição da partilha da renda decorrente
da locação;
- não houve nenhuma prática de conduta fraudulenta, a ensejar, enquadramento em ato
tipificado como delituoso pela Lei n° 8.137/1990;
- não pode subsistir a aplicação da multa qualificada, uma vez que a Fiscalização partiu
da premissa de má-fé do impugnante, sem que haja qualquer elemento que a sustente;
- na hipótese de se entender que existe no presente caso diferença de imposto a pagar, a
multa a ser aplicada é a prevista no artigo 61, § 2% da Lei n° 9.430/1996, seja, de 20%
(vinte por cento);
- ainda por força do princípio da eventualidade, contesta os cálculos formulados no auto
de infração, pois não houve recomposição da base de cálculo do imposto de acordo com
as declarações de ajuste anual apresentadas pelo contribuinte.
Por fim, requer o impugnante seja dada procedência ao inteiro teor da impugnação,
julgando-se regular a apuração do contribuinte. Alternativamente, pugna pelo
refazimento dos cálculos, conforme demonstrado pelo impugnante (fls. 84 e 88 a 112),
pelo arquivamento da representação fiscal para fins penais, pela inaplicabilidade da
multa qualificada e pela aplicação da multa prevista no artigo 61, § 2o da Lei n°
9.430/1996. Protesta por provar o alegado por todos os meios em Direito admitidos,
inclusive prova pericial e testemunhal, bem como pela juntada de novos documentos.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Por ser o contribuinte o único proprietário do imóvel locado e, portanto, o
único beneficiário dos rendimentos, diversamente do que fez constar no
respectivo contrato, resta caracterizada nos autos a omissão de rendimentos de
aluguel.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Na apuração da base de cálculo do imposto, deixou de ser considerada a opção
do contribuinte pelo desconto simplificado a que se refere o artigo 10 da. Lei
n° 9.250/1995, cujo valor se altera em razão da majoração dos rendimentos.
MULTA QUALIFICADA: DOLO, SIMULAÇÃO E FRAUDE FISCAL.
Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo buscando impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal federal, da ocorrência
do fato gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, está configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária, a
justificar a aplicação da multa qualificada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 179 a 190, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000425/2010-41

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Antes de adentrar nas questões de direito, o recorrente inicia o seu recurso
fazendo um histórico do processo desde a autuação até a decisão ora recorrida.
No geral, o recorrente busca reforma da decisão no sentido de que seja modificado
o lançamento com a aceitação da tributação dos valores recebidas a título de aluguel de forma
tripartite, com a exclusão do agravamento da multa de ofício, com a retirada da Representação
Fiscal para Fins Penais e alteração dos valores devidos referentes ao ano calendário de 2009.
Observo então, que o recorrente sustenta basicamente as seguintes alegações:
(i)
A Realidade Fática e o Cumprimento das Obrigações Tributárias
- O ora recorrente, reafirmando todos os argumentos expendidos em sua impugnação,
pede vênia à i. Seção Julgadora para apontar sua estrita observância ao cumprimento de
obrigações tributárias, diante da realidade, cujos rendimentos não eram revertidos ao
seu patrimônio, mas sim apenas 1/3 destes, não havendo nenhuma atitude fraudulenta
ou de má-fé.
- Como explicado em impugnação, o ora recorrente, juridicamente é proprietário do
imóvel situado à Avenida Engenhei o Camilo Dinucci, n° 4901, nesta cidade de
Araraquara(SP), e este imóvel é locado à empresa Chemical Brasileira moderna Ltda. A
despeito desta situação jurídica, de fato, seus 02 filhos, Antonio Deliza e Marcelo
Deliza, percebem em partes iguais, resultado da divisão por 03 (três), os rendimentos
que provém do aluguel. Está é a realidade.
- Como anteriormente relatado ao li Auditor Fiscal e ressaltado em impugnação, o ora
recorrente especificou que não somente esta renda é partilhada, mas, pela peculiar
característica de todos os 03 empresários (ora recorrente e seus 02 filhos) serem
detentores de negócios comuns, de família, dos frutos do trabalho do ora recorrente e de
seus 02 filhos, Marcelo e Antônio, te origem comum, cujo nascedouro deste laço é a
empresa Comercial Pipocopos Ltda.
(ii)
Do Pedido de Arquivamento da Representação Fiscal para Fins Penais por
Inocorrência de Conduta Criminosa Tipificada na Lei n° 8137/90
- Neste tocante, a r. decisão ora combatida deve ser reformada, pois não houve nenhuma
prática de conduta fraudulenta, a ensejar enquadramento em ato tipificado como
delituoso, tendo em vista a real correspondência entre os fatos descritos nas
"declarações de renda" e o recebimento do rendimento de 1/3 dos aluguéis.
(iii)
Da Inocorrência de Fraude ou Ato Simulado, Conduta Dolosa e Eivada de
Má-fé
- A r. decisão da 30 Turma da DRJ/SP2 que reconheceu atitude de "dolo, simulação e
fraude fiscal', também deve, data vênia, ser totalmente reformada, a ponto de
desconstituir tais elementos criminosos nas ações do ora recorrente que foram regulares
e lícitas.
- Na r. decisão ora combatida, a I. Relatora invoca a ocorrência, no presente caso em
debate, de ato simulado, porém as próprias citações doutrinárias e conclusões apontadas
no voto, demonstram que não houve prática de ato simulado.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000425/2010-41

(iv)
Da Inaplicabilidade da Punição Prevista no Artigo 44, I, § 1o, da Lei n°
9.430/96 (Imposição de Multa de 150%)
- Ao contrário do que restou estabelecido em voto da I. Auditora Fiscal Julgadora da
impugnação, no qual assim assevera: "... é evidente que se trata de artificio doloso
utilizado pelo contribuinte com vistas a uma economia ilícita de tributo, por se tratar de
imposto sujeito a tabela progressiva,...", o retrato fidedigno da realidade está espelhado
em suas declarações, pois efetivamente percebeu como renda 1/3 dos valores dos
aluguéis.
- As previsões legais que ensejam a aplicação da multa prevista no inciso I, do art. 44
(75%), e sua dobra (150%), são as de ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, pois
assim estão normatizadas as referidas condutas estabelecidas pelo § 1o do referido
artigo, que remete à Lei 4.502/64:
(v)
Da Impropriedade dos Cálculos Formulados pela I. Turma Julgadora da
Impugnação com relação ao ano de 2009
- A impugnação ora combatida, com relação à apuração da base de cálculo do imposto,
reformou o Auto de Infração, sob o seguinte fundamento: "Por fim, assiste razão ao
impugnaste quanto ao equívoco à Fisco na apuração da base de cálculo do, imposto,
uma vez não considerado que, em todos os anos-calendários, houve a opção pelo
desconto simplificado a que se refere o artigo 1o da Lei n° 9.25011995, conforme
declarações de ajuste anual de f/s. 116 a 141, cujo valor se altera em razão da majoração
dos rendimentos. ".
- Apesar de, neste tocante, a decisão ter sido acertada, houve erro material, data vênia,
com relação à estipulação do imposto do ano de 2009, e tão-somente referente a este
citado ano, pois restou firmado na decisão da impugnação ser devido R$ 7.236,83,
quando na realidade, conforme consta destes autos, e do cálculo firmado abaixo, o seu
valor é de R$ 5.114,36:
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
A Realidade Fática e o Cumprimento das Obrigações Tributárias
Em relação aos aspectos do lançamento relacionado à omissão de rendimentos,
considerando que os argumentos trazidos no recurso voluntário são exatamente os mesmos da peça
impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de
acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com
a transcrição da parte da decisão relacionada ao tema, conforme a seguir transcrita:
Quanto ao mérito, embora o impugnante reconheça que, "juridicamente, é proprietàrio
do imóvel (...) locado à empresa Chemical Brasileira Moderna Ltda." (fl. 77), entende
que o auto de infração se apega a um formalismo jurídico excessivo e desmedido,
contrário à realidade fática, pois teriam sido recebidos pelo interessado, efetivamente,
apenas os rendimentos declarados.
Alega que tal imóvel seria fruto do esforço comum do impugnante e de seus dois filhos,
Antonio Deliza c Marcelo Deliza, na condução da empresa Comercial Pipocopos Ltda.,
razão pela qual os rendimentos advindos da locação foram divididos, igualmente, entre
os três.
Cumpre reproduzir alguns dispositivos do Código Civil, que tratam da propriedade e do
usufruto:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000425/2010-41

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
(...)
Art. 1.231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário.
Art. 1.232. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao
seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberemj a outrem.
Art. 1.390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, ei um
patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, frutos e
utilidades.
Art. 1.391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á
mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Assim, o beneficiário dos rendimentos de imóvel dado em locação é o seu proprietário,
salvo se comprovada a constituição de usufruto em favor de outrem, na forma da lei.
No caso concreto, restou evidenciado nos autos que o impugnante é o único proprietário
do imóvel locado. Portanto, os rendimentos advindos da locação deveriam ter sido
informados integralmente em sua declaração de ajuste anual.
Desse modo, não houve excesso de formalismo por parte do Fisco, mas, tão-somente,
observância do princípio da legalidade, à qual não pode sc furtar a autoridade
administrativa.
Da Inocorrência de Fraude ou Ato Simulado, Conduta Dolosa e Eivada de Má-fé e
Da Inaplicabilidade da Punição Prevista no Artigo 44, I, § 1o, da Lei n° 9.430/96 (Imposição de
Multa de 150%)
Ao serem analisados os argumentos apresentados pelo contribuinte e as
justificativas narradas pelo agente autuador e pela decisão recorrida, verifica-se que de fato não
houve uma menção cabal de ato fraudador por parte do contribuinte que justificasse a aplicação
da multa qualificada. Por conta disso, entendo que não se firma a demonstração da ocorrência do
artifício ardil e doloso para fraudar o fisco.
Isto posto, analisar-se-á o fundamento do acórdão quanto à improcedência da
aplicação da multa de 150% sem a perfeita caracterização pela autoridade lançadora do evidente
intuito de fraude exigido pela legislação específica.
À época dos fatos a matéria era regida pelas disposições constantes no artigo 44,
inciso II da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (grifos nossos)
(...)
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964, apresentam os
conceitos de sonegação, fraude e conluio:
Art. 71 Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000425/2010-41

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Já o conceito de dolo encontra-se no inciso I do artigo 18 do Decreto-lei no 2.848
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal):
Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Crime doloso (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;(Incluído
pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Depreende-se daí que o dolo é a vontade livre e consciente de praticar a conduta
criminosa, sendo composto por dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do
ato ilícito e o volitivo, que é a vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de
produzi-lo.
No caso de lançamento de ofício, a regra é a aplicação da multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, excepcionada pela comprovação do
intuito de fraude, o qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no inciso II
do referido artigo.
Conforme visto, a fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão e
pressupõe sempre a intenção, caracterizada pela presença do dolo, um comportamento
intencional e específico de causar dano à Fazenda Pública, seja para impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
De acordo com o relatório fiscal, a aplicação da multa qualificada de 150%,
prevista no artigo 44, inciso II da Lei no 9.430 de 1996, deveu-se ao fato do contribuinte declarar
a menor o valor recebido a título de aluguel.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento
com elementos probatórios que demonstrem de forma irrefutável a existência dos dois elementos
subjetivos formadores do dolo, relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 30 de
novembro de 1964, os quais são referidos no artigo 44, II da Lei 9.430 de 1996. É esta
comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação da multa na sua forma qualificada.
Ou seja, a autoridade lançadora deve observar os parâmetros e condições básicas previstas na
legislação de regência em casos de imputação da multa qualificada, que somente poderá ser
aplicada quando houver convencimento do cometimento do crime (fraude ou sonegação
mediante dolo) e a demonstração de todos os fatos, de forma pormenorizada, possibilitando ao
contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e o delito efetivamente
praticado.
No caso concreto, a autoridade lançadora não logrou êxito em comprovar a
intenção dolosa do recorrente em fraudar o fisco. Não houve a demonstração de emprego de
conduta tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000425/2010-41

autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
Esse entendimento é corroborado por decisões de diversas turmas e pela súmula
vinculante deste CARF de no 14, a seguir apresentada:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Debruçando-se sob os autos, mesmo que o contribuinte tenha declarado apenas
um terço do valor recebido a título de aluguel, percebe-se que não houve a caracterização da
utilização de meios fraudulentos. No caso, entendo que não caberia a aplicação da multa da
multa qualificada.
A decisão recorrida, ao justificar a manutenção da multa agravada, cita situações
da autuação que caracteriza apenas a omissão normal de rendimentos, mencionar que a
declaração de apenas uma parte dos valores recebidos a título de aluguel, por si só justificaria o
intuito de fraude, não pode prosperar, pois falta a comprovação específica do alegado.
Da Impropriedade dos Cálculos Formulados pela I. Turma Julgadora da
Impugnação com relação ao ano de 2009.
Sobre este item, o recorrente se insurge no sentido de que seja considerado a título
de retenção na fonte, o valor total retido em nome dos três beneficiários do aluguel recebido,
conforme os trechos do recurso a seguir apresentados:

Desta feita, requer seja, pelo presente recurso, declarado como devido o valor para o
ano-calendário 2009, o valor de R$ 5.114,36 (cinco mil e cento e quatorze reais e trinta
e seis centavos), e não R$ 7.236,83, como constou da decisão da impugnação, ora
combatida
Compulsando-se os autos deste processo, verifica-se que não assiste razão ao
recorrente no sentido de alterar o valor do imposto suplementar, referente ao ano calendário de
2009, pois o valor de R$ 2.122,47, arguido pelo recorrente como valor do imposto retido na
fonte, na realidade, de acordo com o comprovante de rendimentos anexo às fls. 40, foi no valor
de R$ 707,49, conforme considerado pela decisão recorrida, onde a mesma considera como já
restituído o valor de R$ 8,07, considerando portanto, como imposto pago declarado, o valor de
R$ 699,42. Vale lembrar que o valor declarado como retido na fonte em nome dos demais
beneficiários do aluguel recebido, não podem ser considerados pela autuação no sentido de
abater o valor devido. Já o valor de R$ 2.144,52, constante no comprovante de rendimentos, diz
respeito à comissão paga e não a valor retido na fonte.
Do Pedido de Arquivamento da Representação Fiscal para Fins Penais por
Inocorrência de Conduta Criminosa Tipificada na Lei n° 8.137/90
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.367 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000425/2010-41

O recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para Fins Penais efetuada
pela autoridade fiscal, todavia, esse tema não comporta maiores digressões por esta instância
julgadora, em face da aplicação da Súmula CARF no 28, que estabelece:
Súmula CARF n° 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Assim sendo, não conheço das alegações relacionadas à Representação Fiscal para
Fins Penais.

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos fatos
e fundamentos legais que integram o presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a qualificação da penalidade de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital